Tribunal: TJBA
Processo: 8126221-34.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8126221-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
IURI MEYER PINHEIRO

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER VIVOS (ITIV). BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO NA TRANSAÇÃO. ARBITRAMENTO PELO FISCO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame Necessário de sentença que concedeu a segurança em Mandado impetrado por adquirentes de imóvel, reconhecendo o direito de recolher o Imposto de Transmissão Inter Vivos (ITIV) com base no valor declarado no contrato de cessão de direitos (R$ 500.000,00), afastando a exigência do Município de Salvador de utilizar como base de cálculo o valor de referência estipulado unilateralmente pela administração tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do ITIV deve corresponder ao valor declarado na transação imobiliária; e (ii) estabelecer se o Fisco Municipal pode arbitrar valor superior sem instaurar processo administrativo regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 38 do CTN dispõe que a base de cálculo do ITIV é o valor venal do bem transmitido, devendo refletir seu valor de mercado.

4. O valor declarado na transação pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, conforme entendimento consolidado no Tema 1113 do STJ, que admite seu afastamento apenas mediante instauração de procedimento administrativo específico.

5. O art. 148 do CTN condiciona o arbitramento do valor pela Fazenda à demonstração de que a declaração do contribuinte é omissa ou inverídica, mediante processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa.

6. O Município não pode presumir sonegação nem exigir valor superior com base em referência unilateral, sem oportunizar ao contribuinte a devida impugnação formal.

7. A sentença impugnada observou corretamente os preceitos legais e jurisprudenciais aplicáveis, não havendo motivos para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Reexame Necessário conhecido e sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1. A base de cálculo do ITIV corresponde ao valor do imóvel declarado na transação pelo contribuinte, desde que condizente com o valor de mercado.

2. O Fisco só pode afastar o valor declarado mediante processo administrativo regular, nos termos do art. 148 do CTN.

3. É indevido o arbitramento prévio da base de cálculo do ITIV com base em valor de referência fixado unilateralmente pela administração tributária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX, e art. 156, II; CTN, arts. 38, 116, I, e 148; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1937821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022 (Tema 1113); TJ-BA, Apelação Cível nº 0559814-72.2017.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, j. 21.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº 8126221-34.2024.8.05.0001, em que figuram como Remetente o
JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e Interessados o
MUNICÍPIO DE SALVADOR e

GRACE DARLING LEITE NIESPRODZINSKI.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
CONFIRMAR

A SENTENÇA, EM REMESSA NECESSÁRIA
, de acordo com o voto de sua Relatora.